Tribunal: STF
Processo: RE 229164
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-04
Data de publicação: 2001-10-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. IPTU. 3. Município de
Guarulhos - art. 2º da Lei nº 3931/91 e art. 1º da Lei n.º 4196/92,
4. Progressividade do IPTU. 5. Inconstitucionalidade das leis
municipais, por instituírem alíquotas progressivas alusivas ao IPTU.
6. Precedentes do STF. 7. Recurso conhecido e provido.